Tribunal: STF
Processo: Rcl 64151
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e do Trabalho. 3. Terceirização por “pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Violação ao decidido na ADPF 324. Reclamação julgada procedente. 4. Coisa julgada. Não configuração. Processo ainda em curso. Necessidade de adequação do julgado ao entendimento vinculante firmado pelo STF. 5. Pedido de gratuidade de justiça. Deferimento. 6. Agravo regimental não provido.